Tribunal: STF
Processo: ARE 1360736
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo mercê da intempestividade do agravo.



    Sustenta a parte agravante, em síntese, a inexistência do referido óbice, tendo em vista que a decisão de admissibilidade foi publicada em 8/4/2020 e o agravo interposto em 29/4/2020, portanto, tempestivo.



    À luz dos argumentos expostos, RECONSIDERO a decisão agravada, tornando-a sem efeito, julgo prejudicado o agravo interno, e passo ao reexame do recurso extraordinário com agravo interposto.



    Trata-se de recurso extraordinário objetivando a reforma do acórdão do Tribunal de origem, interposto com arrimo na alínea a do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. FUNCIONALISMO. FEEMA. REAJUSTE DE 126% EM FAVEREIRO DE 1991. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. MUDANÇA DE REGIME JURÍDICO FUNCIONAL E SEUS EFEITOS. 



    1. Trata-se de caso deveras conhecido neste Tribunal, quanto ao reajuste de 126% concedido aos servidores da FEEMA, em fevereiro de 1991, suprimido em março de 1991, e objeto de Reclamação Trabalhista. No presente caso, os autores pleiteiam seja declarado o direito à manutenção – para o período pós-migração – da remuneração percebida no momento da migração do regime celetista para o estatutário (que ocorreu em abril de 1994), no valor a ser definido na RT, além das diferenças respetivas. 



    2. Quando da migração de regime jurídico funcional foi constituída uma nova situação jurídica e extinta a anterior. Isso significa que o direito reconhecido na sentença trabalhista proferida após essa migração, por mais que ela retroaja ao tempo anterior à migração, não se propaga (na forma da manutenção pleiteada) para além daquele regime jurídico anterior, porquanto não há falar em remuneração errada ao tempo dessa migração de regimes. 



    3. Nessa toada, cai por terra o prédio argumentativo dos autores e, por consequência lógico e natural, não há qualquer inconsistência na sentença que exija sua nulidade como querem os autores, tampouco pertine o pedido de suspensão do presente feito em virtude da reclamação trabalhista. 



    4. Negado provimento ao recurso.”



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente aponta ofensa aos arts. 7º, VI e 39, §2º, da Constituição Federal.



    O Tribunal a quo não admitiu o recurso extraordinário.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Com efeito, para acolher a pretensão da parte agravante e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem seria necessário reexaminar o acervo fático-probatório dos autos, providência que esbarra no óbice da Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. TRANSPOSIÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO. REAJUSTE CONCEDIDO EM SENTENÇA TRABALHISTA. EFEITOS LIMITADOS À DATA DA INSTITUIÇÃO DO REGIME JURÍDICO ÚNICO. DECESSO REMUNERATÓRIO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 7º, VI, E 39, § 2º, DA LEI MAIOR. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a condenação fixada em sentença trabalhista limita-se à data da instituição do regime jurídico único. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 852.508-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 21/11/2019)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SÚMULA VINCULANTE 4 DO STF. SALÁRIO-BASE DE ENGENHEIROS E ARQUITETOS MUNICIPAIS. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO PREVISTA EM ACORDO JUDICIAL FIRMADO ENTRE OS SERVIDORES E O MUNICÍPIO DE NATAL/RN HOMOLOGADO PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. TRANSPOSIÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO ÀS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DECORRENTES DE SENTENÇA TRABALHISTA. SÚMULA 279/STF. INAPLICABILIDADE. MATÉRIA EMINENTEMENTE DE DIREITO. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 701.717-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 8/4/2019)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEI INFRACONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. REANÁLISE DOS FATOS E PROVAS DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. 1. A reforma do julgado recorrido impõe o exame de legislação infraconstitucional e o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é estranho ao âmbito de cognição do recurso extraordinário, conforme a Súmula 279/STF. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 910.602-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 19/10/2017)



    Ex positis, RECONSIDERO a decisão anterior, julgo PREJUDICADO o agravo interno e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário com agravo, com fundamento no artigo 13, V, c, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor das recorrentes, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente